Tribunal: TJBA
Processo: 8066057-72.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8066057-72.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: CRISTIANE MOREIRA FAUSTINO Advogada: ANDREA BORBA LISBOA MACHADO AGRAVADO: EMERSON FELIPE BATISTA FERREIRA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. TRANSFERÊNCIA VEICULAR. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NEGADA. PROBABILIDADE DO DIREITO ARREFECIDA. TRANSFERÊNCIA QUE RECLAMA PROVIDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS JUNTO Á AUTARQUIA DE TRÂNSITO, QUE NÃO INTEGRA A RELAÇÃO JURÍDICO-PROCESSUAL. VEÍCULO REGISTRADO EM OUTRA UNIDADE FEDERATIVA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA AO DETRAN PELA AGRAVANTE. ART. 134, DO CTN. PERIGO DA DEMORA DO PROVIMENTO FINAL INEXISTENTE. NEGÓCIO FIRMADO HÁ MAIS DE UM ANO DA PROPOSITURA DA AÇÃO. FEITO. NECESSIDADE DE ALARGAMENTO PROBATÓRIO PARA MELHOR DELINEAMENTO. REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n. 8066057-72.2025.8.05.0000, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.